Tribunal: TJES
Processo: 5042530-23.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042530-23.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: YGOR CARDOSO CARCHENO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. DESVIO DE FUNÇÃO. MILITAR. ALUNO SOLDADO. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DE SOLDADO COMBATENTE. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil do ente público e determinou o pagamento de diferenças remuneratórias entre os cargos de Aluno Soldado e Soldado Combatente, além de indenização por danos morais, em favor de servidor militar preterido ilegalmente em certame público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a preterição do candidato decorrente de alteração unilateral de regras do exame psicotécnico caracteriza arbitrariedade flagrante apta a ensejar indenização por nomeação tardia; (ii) estabelecer se o exercício de funções típicas de Soldado Combatente por servidor classificado formalmente como Aluno Soldado gera direito à percepção de diferenças salariais e reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 671 ressalva o direito a indenização por nomeação tardia em cargo público quando verificada situação de arbitrariedade flagrante pela Administração.

A alteração ilegal das regras do exame psicotécnico após a divulgação dos resultados do certame, conforme reconhecido no Mandado de Segurança n. 0024118-08.2019.8.08.0024, configura a hipótese de conduta arbitrária e flagrante.

A imposição do exercício de atribuições e riscos inerentes ao cargo de Soldado Combatente a servidor mantido formalmente na condição de Aluno Soldado constitui comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Os registros funcionais evidenciam que o servidor desempenhou funções de operador e condutor de viaturas de emergência no interregno entre a conclusão do curso de formação e a investidura administrativa formal.

O princípio da moralidade administrativa e a vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil, obrigam o Estado a remunerar o trabalho efetivamente prestado pelo servidor.

A resistência injustificada em reconhecer os reflexos pecuniários de promoção retroagida, obrigando o servidor a novo litígio judicial para recebimento de verbas de natureza alimentar, justifica a condenação ao pagamento de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nomeação tardia decorrente de arbitrariedade flagrante reconhecida judicialmente gera direito a indenização ao servidor preterido.

O exercício de funções superiores por servidor mantido formalmente em cargo de nível inferior impõe o pagamento de diferenças remuneratórias para evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

O descaso administrativo em regularizar verbas alimentares devidas, ensejando novos litígios, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: art. 884 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 671 (RE 724.347); TJES, Mandado de Segurança n. 0024118-08.2019.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5042530-23.2024.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
YGOR CARDOSO CARCHENO

JUIZ DE DIREITO: DR.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por YGOR CARDOSO CARCHENO, julgou procedentes os pedidos iniciais.

O magistrado de piso condenou o ente público ao pagamento de: (i) R$ 9.583,63 a título de danos materiais, referentes à diferença remuneratória entre os cargos de Aluno Soldado e Soldado Combatente no período de 17/12/2020 a 22/04/2021; e (ii) R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões, o Estado alega, em suma, inexistência de direito a vencimentos retroativos por nomeação tardia, invocando o Tema 671 do STF.

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

A matéria controvertida consiste em aferir a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pelo pagamento de diferenças remuneratórias e danos morais a servidor militar que exerceu funções de Soldado enquanto recebia subsídio de Aluno Soldado, embora tenha tido sua promoção retroagida por força de decisão judicial, no interregno entre a conclusão do curso de formação e a investidura formal administrativa.

A insurgência estatal ancora-se na tese de que a nomeação tardia por decisão judicial não gera direito a indenização, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 671 (RE 724.347). O referido precedente estabelece que:

"Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante."
.

A
ratio decidendi
do STF ressalva, com meridiana clareza, a hipótese de "flagrante arbitrariedade" capaz de ensejar a responsabilização estatal. No caso em análise, o compulsar dos autos revela uma conjuntura fática que se amolda precisamente a essa exceção.

Primeiramente, observa-se que a preterição do autor no certame regido pelo Edital nº 05/2018 decorreu de uma alteração unilateral e ilegal das regras do exame psicotécnico após a divulgação dos resultados, vício este reconhecido pelo Poder Judiciário em sede do Mandado de Segurança n. 0024118-08.2019.8.08.0024.

Entretanto, o ponto fulcral que caracteriza a arbitrariedade e a conduta contraditória da Administração reside no fato de que, a despeito de ter mantido o apelado formalmente na condição de "Aluno Soldado" entre 17/12/2020 e 22/04/2021, o Estado impôs a ele o exercício de atribuições típicas de Soldado Combatente.

Tal circunstância é corroborada pelos assentamentos funcionais colacionados no Id. 16555017. Verifica-se que, já em 18/12/2020 — logo após a conclusão do curso de formação pela 1ª Turma —, o autor foi designado para exercer a função de "SD BM Operador" na SEÇÃO DE OPERAÇÕES da 1ªCIA/1ºBBM. No Id. 16555017, consta inclusive designação posterior para funções de condutor e operador de viaturas de emergência.

O Estado agiu de modo manifestamente contraditório (
venire contra factum proprium
): por um lado, sustenta a ausência de investidura válida no cargo de Soldado para negar a remuneração correspondente; por outro, exige do servidor o cumprimento integral das obrigações e riscos inerentes ao referido cargo.

O princípio da moralidade administrativa impede que o ente público se beneficie da força de trabalho do servidor sem a devida contraprestação. Permitir que o apelado receba como aluno enquanto atua como soldado configuraria flagrante enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Nesse diapasão, a retroação da data de promoção promovida pela Portaria nº 055-S de 17/11/2022 (de 22/04/2021 para 17/12/2020) apenas formalizou um direito que já deveria ter sido implementado pela Administração, ante a aprovação do candidato e a necessidade do serviço. Portanto, a condenação ao pagamento das diferenças salariais de R$ 9.583,63 mostra-se escorreita.

Quanto aos danos morais, o descaso administrativo e a resistência injustificada em reconhecer os efeitos pecuniários de uma promoção reconhecida pelo próprio Comando Geral do CBMES ultrapassam o mero dissabor. O servidor foi forçado a ingressar em nova lide judicial para obter verbas de natureza alimentar, após percorrer um périplo burocrático estéril.

O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto como compensação pelo abalo sofrido quanto como medida inibitória de novas condutas desidiosas por parte do Estado.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2%.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.